Tribunal: TJDFT
Processo: 0001781-38.2017.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. DOSIMETRIA.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal previsto abstratamente no tipo penal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Apelo não provido.